Tribunal: TJES
Processo: 0000172-25.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-25.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIRGILIO MARTINS FERREIRA

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000172-25.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIRGILIO MARTINS FERREIRA

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRO MAGNO MARTINS VIEIRA - MG115804, EDIO CORNELIO JUNIOR - MG112321

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (
MULA
). MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA QUANTIDADE DE DROGA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apresentação do caso: Apelação Criminal interposta por VIRGILIO MARTINS FERREIRA contra sentença que o condenou por Tráfico de Drogas Interestadual (transporte de aproximadamente 136 kg de maconha entre Estados) a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto. O Juízo de primeiro grau utilizou a vultosa quantidade da droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, afastar o Tráfico Privilegiado. O Apelante pleiteia o afastamento do
bis in idem
, o reconhecimento do privilégio na fração máxima (2/3), a fixação do regime aberto e a substituição da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base (1ª fase) e, concomitantemente, impedir o reconhecimento do Tráfico Privilegiado (3ª fase), em ofensa ao Tema 712 do STF; (ii) saber se o Apelante, primário, de bons antecedentes e que atuou como "mula", tem direito ao reconhecimento do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), já que a quantidade da droga, por si só, não é fundamento idôneo para presumir a dedicação a atividades criminosas; e (iii) saber qual fração de redução deve ser aplicada, considerando a expressiva quantidade do entorpecente.

III. Razões de decidir

3. Afastamento do
Bis in Idem
: A utilização da quantidade de droga tanto na primeira fase da dosimetria (circunstâncias judiciais) quanto para afastar o privilégio (terceira fase) configura
bis in idem
. Impõe-se a neutralização do fundamento na primeira fase, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

4. Reconhecimento do Tráfico Privilegiado: Preenchidos os requisitos objetivos (primariedade e bons antecedentes), e ausente prova que demonstre dedicação a atividades criminosas ou integração estável a organização criminosa, o privilégio deve ser reconhecido. A condição de "mula" e a grande quantidade do entorpecente, isoladamente, não são suficientes para afastar a minorante.

5. Modulação da Fração de Redução: A vultosa quantidade de maconha apreendida (136 kg) deve ser utilizada para modular o grau de redução do privilégio. Em razão da expressiva reprovabilidade concreta da conduta, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto).

6. Regime e Substituição: A pena definitiva redimensionada (04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão) impõe a manutenção do regime semiaberto (Art. 33, § 2º, 'b', CP) e obsta o pleito de substituição por penas restritivas de direitos (pena superior a 04 anos, Art. 44, I, CP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Parcialmente Provido para: (a) afastar o
bis in idem
e fixar a pena-base no mínimo legal; (b) reconhecer e aplicar a minorante do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º) na fração de 1/6; (c) redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa; e (d) manter a sentença na íntegra nos demais capítulos (regime semiaberto, indeferimento da substituição e manutenção da prisão cautelar).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VIRGILIO MARTINS FERREIRA,
inconformado com a r. Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa pleiteia, no id. 15476064, que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal, com a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões, no id. 14824074, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16223282, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000172-25.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIRGILIO MARTINS FERREIRA

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRO MAGNO MARTINS VIEIRA - MG115804, EDIO CORNELIO JUNIOR - MG112321

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

"Infere-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 04 de setembro de 2024, por volta das 15h00min, na Rodovia BR 101, Unidade Operacional PRF, neste município de Itapemirim, o denunciado VIRGILIO MARTINS FERREIRA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, foi flagrado, trazendo consigo e transportando drogas destinadas a venda, entre as cidade de Campos dos Goytacazes/RJ e Eunápolis/BA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 19 e Laudo de Exame Químico definitivo de ID 50449359.

Narram os autos do procedimento investigativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam policiamento ostensivo e abordaram o automóvel FORD/FIESTA, cor preta, conduzido pelo denunciado.

No momento da abordagem ao denunciado, foram realizadas buscas no interior do veículo que ele conduzia. Durante a revista, foram encontrados no porta-malas 05 (cinco) grandes volumes do tipo saco de linhagem, contendo 140 (cento e quarenta) tabletes de substância similar à maconha, envolvidos em fita plástica de cor preta, com formato retangular; 25 (vinte e cinco) tabletes da mesma substância, envolvidos em fita plástica de cor bege, também no formato retangular; além de 01 (um) pacote envolto em fita de cor bege, em formato circular, contendo substância similar à maconha.

Ao ser interrogado, o denunciado afirmou que realizou o carregamento no dia anterior, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, e que o destino final da entrega do entorpecente seria na cidade de Eunápolis/BA."

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa pleiteia no id. 15476064, que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal
,
com a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

1. Da Condenação: Autoria e Materialidade

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual são incontestes e restaram devidamente comprovadas na instrução criminal.

A materialidade é demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e, especialmente, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 7014/2024, que atestou se tratar de aproximadamente 136 kg de
Cannabis sativa L.
(maconha), distribuídos em diversos tabletes e pacotes, em uma apreensão de vultosa quantidade.

A autoria, por sua vez, é irrefutável.

O próprio Apelante, VIRGILIO MARTINS FERREIRA, confessou o transporte do material ilícito, tanto na fase policial quanto em juízo.

Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, Cláudia Cristina Rodrigues e Joadir Nascimento de Oliveira, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, foram harmônicos e coesos.

A PRF Cláudia Rodrigues informou que o
a
pelante cooperou com a abordagem, relatando que partiu de Campos dos Goytacazes/RJ e que o destino final era Eunápolis/BA. O PRF Joadir Oliveira corroborou, aduzindo que o veículo exalava forte odor de maconha e que o
a
pelante informou que o material estava no porta-malas.

Conforme pacificado na jurisprudência, a palavra dos agentes policiais goza de fé pública e possui especial valor probatório, sobretudo quando em harmonia com as demais provas dos autos e com a confissão do próprio réu.

O caráter interestadual (Art. 40, V) também é incontestável, dada a confissão do
a
pelante de que transportava a droga entre os Estados do Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes) e da Bahia (Eunápolis), tendo sido abordado no Espírito Santo (Itapemirim/ES).

Portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, devendo ser integralmente mantida.

2. Da Dosimetria da Pena

2.1. Do
Bis in Idem
na Valoração da Quantidade de Droga

Assiste razão à Defesa, e acolho o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no que se refere à ocorrência do vedado
bis in idem
na dosimetria da pena.

O Juízo de primeiro grau utilizou a "quantidade exorbitante de droga apreendida" para:

Exasperar a pena-base na primeira fase (fixando-a em 5 anos e 10 meses).

Afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) na terceira fase.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 712 de Repercussão Geral), a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma das fases da dosimetria, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

Dessa forma, a valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase deve ser afastada.

Reconduzo a análise das circunstâncias judiciais e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.2. Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06) e a Figura da "Mula"

A r. sentença negou o tráfico privilegiado, sob o argumento de que a quantidade e natureza da droga seriam incompatíveis com a figura do agente ocasional.

A
d
efesa pleiteia o reconhecimento da minorante, alegando que o
a
pelante é primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito e família constituída, e atuou como "mula" em um único ato, sem dedicação habitual ao crime ou integração estável a organização criminosa.

Assiste razão à
d
efesa neste ponto, e acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De fato, os requisitos objetivos do Art. 33, § 4º, estão preenchidos, sendo o Apelante primário e de bons antecedentes.

Quanto aos requisitos subjetivos (não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa), o entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a quantidade da droga, por si só, não é suficiente para afastar o privilégio, sendo imprescindível a existência de outros elementos concretos que comprovem a dedicação habitual ao crime ou o vínculo estável do agente com a organização.

Na hipótese, a acusação não logrou êxito em comprovar, por elementos que extrapolem o flagrante em si (ex.: interceptações, contabilidade, histórico de outros crimes, prova de vínculo hierárquico estável), que o
a
pelante faz do tráfico seu meio de vida.

O relato nos autos indica a figura do "mula", ou seja, um indivíduo recrutado para um único transporte, muitas vezes por vulnerabilidade financeira, o que não denota, de forma automática, a integração estável e permanente a uma organização criminosa.

Assim, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

2.3. Da Fração de Redução

A
d
efesa pleiteia a fração máxima de 2/3 (dois terços). No entanto, esta pretensão não prospera.

Embora a quantidade de droga não seja elemento idôneo para afastar o privilégio, quando ele é reconhecido, a quantidade e a natureza do entorpecente constituem critérios válidos para modular a fração de redução, que deve variar entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços).

No caso concreto, a apreensão de aproximadamente 136 kg de maconha é extraordinariamente elevada. Tal vulto denota um maior grau de reprovabilidade da conduta e um maior potencial de dano à saúde pública, devendo ser ponderado no momento de fixar o
quantum
de redução.

A aplicação da fração máxima seria desproporcional à gravidade concreta do fato.

Assim, em equilíbrio com a primariedade do réu e a enorme quantidade da droga, adoto a fração mínima de 1/6 (um sexto), por ser a que melhor atende aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

3. Recálculo da Pena Definitiva

Com a reforma da dosimetria, fixo, em definitivo, a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

4. Consequências do Novo Quantum de Pena

4.1. Regime Inicial de Cumprimento de Pena

A

d
efesa pleiteia a fixação do regime aberto.

Contudo, a pena final redimensionada (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão) é superior a 04 (quatro) anos.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), deverá, em regra, iniciar o cumprimento em regime semiaberto.

Dessa forma, a manutenção do regime SEMIABERTO está em conformidade com a lei e a nova pena estabelecida.

4.2. Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos

A
d
efesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No entanto, um dos requisitos objetivos para a substituição, previsto no Art. 44, inciso I, do Código Penal, é que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos.

Considerando que a pena definitiva do
a
pelante ultrapassa este limite legal (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), o pleito de substituição deve ser indeferido, mantendo-se o que foi decidido na sentença neste ponto.

4.3. Direito de Recorrer em Liberdade

A
d
efesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e a expedição de Alvará de Soltura.

A sentença manteve a custódia cautelar, reafirmando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Embora a pena tenha sido reduzida com o reconhecimento do privilégio, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela enorme quantidade de droga (quase 136 kg), permanece como fundamento idôneo a justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, a pena definitiva fixada em patamar superior a 4 anos, com regime inicial semiaberto, não se compatibiliza com o pleito de imediata soltura.

Mantenho, portanto, a prisão preventiva do
a
pelante, devendo ele permanecer custodiado para recorrer.

5. Conclusão

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, meu voto é pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto por VIRGILIO MARTINS FERREIRA, para o fim de:

Reformar a dosimetria da pena, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
e, consequentemente:

Afastar a valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase, fixando a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Redimensionar a pena definitiva do
a
pelante para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Manter a r. Sentença em sua integralidade nos demais capítulos, notadamente:

Manter o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena.

Indeferir o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Manter a prisão preventiva do
a
pelante para recorrer.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda arbitrada.